Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia ou exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, seja pelo relatório de embriaguez produzido pelo agente público, seja pelos uníssonos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, no sentido de que o réu apresentava os diversos sinais de embriaguez referenciados em auto de constatação. Inviável acolher o pleito de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu enquanto conduzia veículo automotor.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.
4. Recurso conhecido e não provido.